Tribunal: STF
Processo: RHC 200109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO STATUS. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DE PRISÃO. COVID-19. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL: TRANSFERÊNCIA FUNDAMENTADA. PLEITOS NEGADOS PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.